Tribunal: TJES
Processo: 5010782-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010782-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo manejado por sociedade limitada, assegurando a cobrança do ICMS-Difal apenas a partir dos fatos geradores ocorridos em 2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal a partir da vigência da Lei Complementar nº 190/22.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, quanto à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-Difal, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).
4.
Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois este enfrentou de forma clara e fundamentada a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/1988), com base na Lei Complementar nº 190/2022, em conformidade com os precedentes do STF, notadamente o julgamento do tema 1.093 de repercussão geral.
5.
O acórdão embargado fundamentou que a cobrança do ICMS-Difal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação da anterioridade anual, uma vez que a LC nº 190/2022 não criou tributo, mas apenas regulamentou normas gerais sobre a repartição de receitas tributárias, conforme já decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7078 e 7070.
6.
É consolidado o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder todas as teses suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado, conforme preceitua o art. 489, §1º, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
1.
A cobrança do ICMS-Difal, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar exclusivamente o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da Constituição Federal), conforme decidido pelo STF no tema 1.093 de repercussão geral e nas ADIs 7066, 7078 e 7070.
2.
Não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material decisão que, de forma clara e fundamentada, aplica o princípio da anterioridade nonagesimal à cobrança do ICMS-Difal, com base em precedentes vinculantes do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão do evento 9554346, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo manejado por
BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
para conceder em parte a segurança pleiteada, no sentido de assegurar a cobrança do ICMS-Difal somente a partir dos fatos geradores ocorridos no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Em que pese o inconformismo do ente público embargante, não há que se falar em omissão no v. acórdão, que enfrentou de maneira clara e precisa, em observância ao dever do art. 927, inciso I, do CPC, que a cobrança do ICMS-Difal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/22. Nessa linha de entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL APLICÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema n. 1.093 da repercussão geral, sedimento que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na ocasião, restou decidido que as leis locais que previam a cobrança do ICMS-Difal teriam sua eficácia suspensa até a superveniência da lei complementar federal, destinada à disciplina de normais gerais, o que, na prática, deu azo à edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022.
2. No que se refere à discussão alusiva à incidência dos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, o Pretório Excelso, quando do julgamento das ADI 7066, 7078 e 7070, sedimentou por completo a discussão travada, decidindo que a previsão contida no art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022 é constitucional e impõe a observância da anterioridade nonagesimal.
3. Na mesma ocasião, rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal, uma vez que “a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”, consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes. 4. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. (TJES; Classe: Apelação 5008612-96.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 08/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela empresa HIDROLIGHT DO BRASIL S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença de origem que denegou a segurança pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022, conforme anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022, destacando que tal direito não poderia ser concedido a parte autora em razão da discussão do writ ater-se exclusivamente a anterioridade anual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Não constitui omissão ou contradição, no julgamento que confirma a cobrança do ICMS-DIFAL conforme a Lei Complementar 190/2022" (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5033067-28.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora; Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 19/12/2024)

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão monocrática embargada.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.